Tribunal: TJMT
Processo: 1024560-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024560-60.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA DIAS DE SOUZA - CPF: 022.172.581-41 (APELANTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), ANNY KASSIA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 051.673.161-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Recurso Criminal Apelação n.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Apelante:
Fernanda da Silva Dias de Souza.

Apelada:
Anny Kassia de Souza Nascimento.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que rejeitou queixa-crime ajuizada pela apelante em face da suposta prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, sob fundamento de irregularidade na representação processual, por ausência de procuração com poderes especiais para o oferecimento da queixa-crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a irregularidade na representação processual da querelante poderia ter sido sanada fora do prazo decadencial de seis meses, nos termos dos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de poderes específicos na procuração apresentada no momento da propositura da queixa-crime configura vício formal insanável após o decurso do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal.

4.

O artigo 44 do Código de Processo Penal exige, para o ajuizamento de ação penal privada por procurador, que o mandato contenha menção expressa ao fato criminoso e ao nome do querelante.

5.

A apresentação de nova procuração com poderes específicos, protocolada após o transcurso do prazo decadencial contado do conhecimento da autoria do fato não é apta a convalidar o vício formal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a regularização da representação processual da parte querelante deve ocorrer dentro do prazo decadencial.

7.

Tendo a parte querelante deixado de cumprir esse requisito temporal, restou configurada a decadência do direito de ação, nos termos dos artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de procuração com poderes específicos para o oferecimento de queixa-crime, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses, sob pena de decadência do direito de ação penal privada.

2.

Eventuais vícios de representação processual da querelante não podem ser sanados após o decurso do prazo legal, nos termos dos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 103 e 140; Código de Processo Penal, artigos 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/05/2018, DJe 28/05/2018; TJ-MT, Apelação Criminal n. 1043239-22.2021.8.11.0001, rel. Des. Paulo da Cunha, j. 27/08/2024; TJ-MT, Apelação Criminal n. 0006452-61.2019.8.11.0007, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Recurso Criminal Apelação n.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Apelante:
Fernanda da Silva Dias de Souza.

Apelada:
Anny Kassia de Souza Nascimento.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Fernanda da Silva Dias de Souza
.

Ação:
Penal.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais-MT.

Sentença
(
Id
.
296564872
):

rejeitou a queixa-crime por ausência de elementos formais indispensáveis ao seu regular processamento, diante da irregularidade na representação processual da apelante.

Recurso Criminal Apelação
(Id.

296564875
)
:
a apelante junta procuração retificada com as razões do recurso e requer a anulação da sentença, a fim de que o feito tenha prosseguimento
.

Contrarrazões
(Id.

296564882
):

a apelada

postula a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. 303298860):
opina pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Recurso Criminal Apelação n.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Apelante:
Fernanda da Silva Dias de Souza.

Apelada:
Anny Kassia de Souza Nascimento.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por
Fernanda da Silva Dias de Souza
em face da sentença eu rejeitou a queixa-crime por ela ofertada contra Anny Kassia de Souza Nascimento, acusando-a dos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, em razão da irregularidade na representação processual.

A apelante, nas razões do recurso, alega que, apesar de haver irregularidade na procuração no momento do oferecimento da queixa-crime, este se deu de maneira tempestiva e, por esse motivo, tal irregularidade pode ser sanada a qualquer tempo.

Apresenta a procuração devidamente regularizada e, na oportunidade, pugna pelo recebimento da queixa-crime apresentada.

Pois bem. A querelante ajuizou ação penal privada em desfavor de Anny Kassia de Souza Nascimento por suposta infração aos artigos 139 e 140 do Código Penal.

Todavia, o juízo de primeiro grau, ao analisar os autos, verificou que a procuração outorgada pela querelante, ora apelante, não continha poderes específicos para ajuizamento da queixa-crime e, por esse motivo, rejeitou-a.

O artigo 44 do Código de Processo Penal preceitua que a
“queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandado o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que deve ser previamente requeridas no juízo criminal”
.

Ocorre que, a despeito de a apelante suscitar que a ausência de procuração com poderes específicos é sanável a qualquer tempo, não é possível corrigir tal erro fora do prazo decadencial de 6 (seis) meses.

De acordo com o relato inicial, os fatos ocorreram em 16/05/2024.

Assim, a apresentação da procuração com poderes especiais, protocolada em 31/01/2025, não se presta a sanar o suposto vício alegado pela querelante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a jurisprudência no sentido de que
“eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP”
(AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018).

Não é outro o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO – ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MÉRITO – PRETENSÃO DE SANAR VÍCIO – IRREGULARIDADE PROCESSUAL – QUEIXA-CRIME – NÃO PREENCHECIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Admite-se a incidência do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses estabelecidas no artigo 581 do Código de Processo Penal, caso não reste configurada a existência de erro grosseiro, prejuízo para a parte, má-fé ou a inobservância do prazo estabelecido em lei para o recurso a ser substituído.

A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais.

Eventual defeito na representação processual deve ser sanado até o prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal .

A ausência de regularização, dentro do prazo, decairá a parte no direito de queixa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10432392220218110001, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2024)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – APLICABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – PROCURAÇÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SANAR A IRREGULARIDADE DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO PENAL PRIVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“Com esteio no princípio da fungibilidade recursal, deve ser recebido como recurso em sentido estrito a apelação interposta equivocadamente contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, mormente porque interposto tempestivamente e ausente a má-fé da parte” (TJ/MT, N.U 0000871-24.2017 .8.11.0108).

O instrumento de mandato que não especifica minimamente as circunstâncias do fato criminoso não preenche um dos requisitos do art . 44 do CPP. Assim, diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, verifica-se consumada a decadência, nos termos do art. 38 do CPP e 103 do CP. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça . (TJ/MT, N.U 0016419-59.2018.8 .11.0042).

(TJ-MT 10276358420228110001 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022)”.

““APELAÇÃO CRIMINAL – OFERECIMENTO DE QUEIXA CRIME [ART. 138, 139 E 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 44 DO CPP – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA PRETEXTADO – INVIABILIDADE – REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – EXTEMPORANEIDADE – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 38 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . A interpretação dada ao art. 44 do Código de Processo Penal é no sentido de se exigir que a procuração outorgada – com o escopo específico que ofertar queixa-crime – contenha, a indicação do respectivo dispositivo penal e a menção do fato criminoso da conduta delitiva. O querelante não se desincumbiu do ônus de narrar no instrumento de procuração, ainda que de forma sucinta, o fato delituoso, para fins de cumprimento do art. 44 do CPP . Sendo de ação penal privada a actio penalis na espécie, operou-se a decadência do direito do ofendido a oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, pois a irregularidade não foi sanada no prazo de seis meses.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006452-61.2019 .8.11.0007, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)”.

Como visto, a falha na representação processual da querelante poderia ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, a apelante não se desincumbiu do ônus de narrar no instrumento de procuração, ainda que de forma sucinta, o fato delituoso, para fins de cumprimento do artigo 44 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, sendo de ação penal privada a
actio penalis
na espécie, operada está a decadência do direito de queixa-crime, ante o seu exercício extemporâneo, nos moldes do que preconiza o art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal:

“Art. 103 – Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3o do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.”

“Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2
025